Tribunal: TJES
Processo: 5005449-75.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005449-75.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NOSSA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005449-75.2022.8.08.0035

EMBTE
:
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - B
ANESTES S/A

EMBDO
:
ALESSANDRO NOSSA E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, reconhecendo a nulidade de procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel, em razão da irregularidade da intimação editalícia para purgação da mora, com a consequente conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de julgamento ao concluir pela ausência de comprovação do esgotamento das diligências necessárias à notificação pessoal dos devedores, requisito para a validade da intimação por edital prevista na Lei nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a nulidade da intimação editalícia na inexistência de prova suficiente de tentativas frustradas de notificação pessoal dos devedores para purgação da mora.

A simples comprovação do envio de correspondências pelos correios não demonstra, por si só, o esgotamento das diligências exigidas em lei, sobretudo quando não esclarecidos os motivos do não recebimento das missivas.

As certidões do Oficial de Registro de Imóveis revelam contradição interna, ao indicar, em momento posterior, que apenas uma das devedoras estaria em local incerto e não sabido, não atendendo, quanto ao outro devedor, aos pressupostos legais da notificação ficta.

A pretensão da embargante revela caráter infringente, buscando a modificação do entendimento adotado no acórdão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A intimação por edital para purgação da mora, nos termos da Lei nº 9.514/1997, exige a prévia e comprovada frustração das tentativas de notificação pessoal de todos os devedores.

A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005449-75.2022.8.08.0035

EMBTE
:
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - B
ANESTES S/A

EMBDO
:
ALESSANDRO NOSSA E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO NOSSA e JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA
, para reconhecer a nulidade de procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel e converter a obrigação em perdas e danos.

Nas suas razões (Id 15322831), em apertada síntese,
alega o embargante a ocorrência de omissão e
error in judicando
, sustentando que o julgado equivocou-se ao concluir pela ausência de comprovação de diligências para a notificação pessoal dos devedores antes da intimação editalícia.

Aduz, ainda, que houve tentativa de intimação pessoal por meio de Oficial do Registro de Imóveis, a qual restou frustrada por estarem os devedores em local ignorado, o que, aliado à fé pública da certidão lavrada e às demais tentativas via correio, justificaria a validade da intimação por edital nos termos da Lei nº 9.514/1997.

Contudo, sem razão, uma vez que se assentou no acórdão recorrido que
não h
avia
prova
de
que a intimação por edital para purgação da mora (
Id
s 9641276 e
9641277
)
foi pr
e
cedida
por frustradas tentativas de notificação pessoal dos
embargados
, porquanto ainda que comprovado o envio das missivas pelos correios, o mesmo não se pode afirmar quanto aos motivos de seu não recebimento (
Id 9641275
).

O
utrossim, sedimentou-se que,
a teor do evento 3141125, embora conste das certidões anexadas às páginas 02 e 04 a informação de que os devedores estariam ausentes, à pag. 06 foi emitida outra certidão pelo Oficial de Registro atestando que apenas a
embargada
Jocinéia Pereira dos Santos estaria em local incerto e não sabido, não satisfazendo, assim, com relação ao Recorrido, Alessandro Nossa, os requisitos legais para notificação ficta.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos
do recuso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.